Tribunal: STF
Processo: MS 37977
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Mandado de Segurança. CPI-Pandemia. Encerramento dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito. Perda de objeto da impetração. Mandado de segurança prejudicado (art. 21, IX, do RISTF). 



    Vistos etc.



    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado pela Associação Dignidade Médica de Pernambuco – ADM/PE (atualmente, Associação Médicos pela Vida) contra ato praticado pela Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia, instituída pelo Senado Federal, que decretou, em 10.6.2021, a quebra de sigilos fiscal e bancário da impetrante em consequência da aprovação do Requerimento nº 791/2021 (doc. 16). 



    2. Sustenta a impetrante que a quebra de sigilo por CPI exige presença concomitante dos requisitos da motivação e da pertinência temática, além da demonstração de necessidade absoluta da medida e da delimitação temporal de seu objeto. No caso, tais exigências não teriam sido observadas, pois a fundamentação da medida apresentaria “questões desconexas, genéricas e que excedem ao objeto da investigação, notadamente quanto à Impetrante” (inicial, fl. 4). De modo concreto, as razões vertidas pela inicial impugnam os fundamentos apresentados pela Comissão nos seguintes termos: (i) mencionou-se, pela CPI, a existência de uma “situação peculiar” diante do “estágio das informações” já colhidas, mas não se esclareceu que situação seria essa; (ii) apontou-se como razão de quebra a possibilidade de “nexo entre a natureza dos seus trabalhos (...) e os de outra comissão do Congresso Nacional, a Comissão Parlamentar Mista das Fake News, que investiga uma certa indústria de mentiras”, do que restaria clara a desvinculação dessa justificativa ao objeto da presente CPI, ausente a necessária pertinência temática; (iii) imputou-se à impetrante intenção de “impedir que os governos adotem medidas de distanciamento social, uso obrigatório de máscaras e álcool gel e paralisação das atividades”, conquanto nada tenha sido dito a respeito da necessidade de afastamento de direitos constitucionais para averiguar tal suspeita; e (iv) consignou-se necessidade de “afastar quaisquer dúvidas sobre a natureza dessas associações”, dentre as quais a impetrante, demonstrando o caráter genérico com que fundamentada a medida, ausente lastro em fato determinado. 



    3. Deduzido pedido de liminar para que seja determinada a suspensão da transferência dos sigilos bancário e fiscal da impetrante à CPI, até julgamento final do writ. No mérito, requerida a concessão da ordem para invalidar o ato praticado na 18ª Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, em relação à impetrante (fl. 14). 



    É o relatório. 



    Decido. 



    4. Em consulta ao sítio eletrônico disponibilizado pelo Senado Federal, verifico que a CPI-Pandemia encerrou suas atividades em 26.10.2021, com aprovação de seu relatório final. 



    5. A jurisprudência desta Suprema Corte entende prejudicadas as impetrações que veiculam objeções ao trabalho das Comissões Parlamentares de Inquérito, diante do encerramento das atividades respectivas. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO. EXTINÇÃO. TÉRMINO DOS TRABALHOS INVESTIGATÓRIOS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE DO WRIT. DESPROVIMENTO. 



    1. Extinta a CPI com a conclusão dos seus trabalhos, e com ela, o ato coator acoimado de ilegal e abusivo, resta cessada a causa determinante da impetração e, como consequência, resta prejudicado o mandamus pela perda superveniente do objeto. Precedentes.



    2. Ainda que perdurados os efeitos do ato impugnado, cabe à parte recursal invocar nova tutela jurisdicional, em face de novo ato coator que, respaldado por situações fáticas concretas, efetive a ameaça de ocorrência de ilícito.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC.”



    (MS 34.129-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 07.5.2019)



    “MANDADO DE SEGURANÇA. Impetração contra ato de Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI. Extinção desta. Prejuízo conseqüente do pedido daquele. Extinção do processo, sem julgamento de mérito. Agravo improvido. Precedentes. Encerrados os trabalhos de Comissão Parlamentar de Inquérito, contra a qual tenha sido impetrado, extingue-se, sem julgamento de mérito, o processo de mandado de segurança.” 



    (MS 25.459-AgR/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 12.3.2010)



    “MANDADO DE SEGURANÇA – COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO – EXTINÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO – AÇÃO MANDAMENTAL PREJUDICADA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera prejudicadas as ações de mandado de segurança e de "habeas corpus", sempre que – impetrados tais "writs" constitucionais contra Comissões Parlamentares de Inquérito – vierem estas a ser declaradas extintas, em virtude da conclusão de seus trabalhos investigatórios e da aprovação de seu relatório final. Precedentes.”



    (MS 25.995-AgR-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 18.9.2009) 



    6. Ante o exposto, julgo prejudicado o mandado de segurança (art. 21, IX, do RISTF), por perda superveniente de objeto. 



    Publique-se. 



    Brasília, 04 de novembro de 2021. 



Ministra Rosa Weber 



Relatora